Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-23.2020.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001448-23.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS HUDSON DE LIMA - CPF: 056.527.281-08 (APELADO), IGNACIO LUIZ GOMES DE BARROS JUNIOR - CPF: 099.229.066-00 (ADVOGADO), SABRINY CARVALHO OLIVEIRA SILVA - CPF: 078.471.616-13 (ADVOGADO), LUCAS PARSEC REZENDE MENEZES - CPF: 083.408.256-07 (ADVOGADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AMEZIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 577.311.011-34 (VÍTIMA), HELIO MARCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 011.992.261-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À TENTATIVA PARA 1/3 (UM TERÇO) – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO DISTANTE DA CONSUMAÇÃO – RAZOABILIDADE DA REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Conforme Enunciado Orientativo n.o 46, deste Tribunal “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Impõe-se a mantença da redução da pena pela tentativa em dois terços (2/3) no crime de roubo se o agente apenas abordou inicialmente as vítimas, sem causar-lhes qualquer agressão física e sem subtrair nenhum bem, não logrando êxito na empreitada criminosa porque uma das vítimas possuía arma de fogo e o alvejou.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

LUCAS HUDSON DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em face da r.
sentença prolatada pelo d. juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana-MT, que julgando parcialmente procedente a ação penal n. 1001448-23.2020.8.11.0029, condenou
LUCAS HUDSON DE LIMA
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, além da pena de multa correspondente ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais (ID 85250644), o
Parquet
postula unicamente a
modificação da fração de diminuição imposta à conta da tentativa,
de 2/3 (dois terços) para o mínimo de 1/3 (um terço)
, visto que o apelado invadiu a residência e abordou violentamente a vítima
Amézia Pereira de Oliveira
, não havendo consumação apenas porque a outra vítima,
Sr. Hélio Marciano de Oliveira,
empunhou uma arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção.

Contrarrazoando, a i.
defesa

refuta os argumentos expendidos, pleiteando, ao final, pelo seu
desprovimento
e
manutenção da sentença
(ID 85250650).

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, que opina pelo
provimento
do recurso e pela
aplicação de menor percentual no tocante à tentativa
, por entender que a fração máxima imposta pelo juízo
a quo
não guarda proporção com a proximidade da consumação do crime (ID 87108476).

É o relatório.

À douta revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, intime-se pessoalmente a Defensoria Pública acerca da data de julgamento, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo.

O réu
Lucas Hudson de Lima
foi condenado pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana-MT à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, sob o regime inicial
aberto
, além da pena de multa de
10
(dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em razão do cometimento do delito do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inc. III do Código Penal.

Irresignado, insurgiu-se o
Ministério Público
vindicando a modificação da fração redutora incidente na terceira fase do dimensionamento da pena, a título de tentativa [art. 14, II, do CP], alegando, em suma, que tal fracionamento deve corresponder ao
iter criminis
percorrido, e ao fixar o patamar de dois terços (2/3), o douto magistrado sentenciante não observou o avanço da trajetória criminal percorrida.

Segundo se infere da inicial acusatória julgada parcialmente procedente, no dia 17 de novembro de 2020, no período matutino,
LUCAS HUDSON DE LIMA
e um terceiro não identificado foram até a residência das vítimas
Hélio Marciano de Oliveira
e
Amézia Pereira de Oliveira
(ambos idosos), que fica localizada na Rua Três Passos, no 433, Centro, Canarana-MT e, fazendo uso de uma arma de fogo, abordaram a vítima
Amézia
, anunciando o assalto e causando-lhe lesões.

Todavia, ao perceber a movimentação, a vítima
Hélio
empunhou uma arma de fogo e efetuou um disparo contra o apelado
LUCAS,
que, juntamente com seu comparsa, fugiu do local.

A materialidade e autoria delitivas não foram objeto de irresignação recursal, e estão confortadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, boletim de ocorrência e exame de corpo de delito (ID 85250548), bem como pelos depoimentos prestados na delegacia e em juízo.

Pois bem.

Alega o Órgão Ministerial que o percentual de redução relativo à tentativa [art. 14, II, do CP] em seu patamar máximo não condiz com o
iter criminis
percorrido pelo Apelado, uma vez que este percorreu consideravelmente a fase de execução do delito patrimonial. Pugna assim pela redução do
quantum
de 2/3 (dois terços) para apenas 1/3 (um terço).

A respeito do tema, convém trazer à baila os apontamentos feitos por
Rogério Greco ao abordar a questão do
iter criminis
,

o qual, remetendo-se ao escólio de Zaffaroni e Pierangeli, preleciona,
in verbis
:

“
Desde que o desígnio criminoso aparece no foro íntimo da pessoa, como um produto da imaginação, até que se opere a consumação do delito, existe um processo, parte do qual não se exterioriza, necessariamente, de maneira a ser observado por algum espectador, excluído o próprio autor. A este processo dá-se o nome de ‘iter criminis’ ou ‘caminho do crime’, que significa o conjunto de etapas que se sucedem, cronologicamente, no desenvolvimento do delito”
(Curso de Direito Penal. Parte Geral. Impetus, 19a edição, 2017, p. 357).

É no contexto do
iter criminis
que se situa a figura do
crime tentado
, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos: 1) o dolo de consumação; 2) o início dos atos executórios; e 3) o insucesso na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), nos termos do art. 14, § único, do CP.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou que a redução pelo
conatus,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, entendimento este que veio a ser encampado pelas Cortes Superiores, conforme se infere dos seguintes julgados,
v.g.
:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DEBILIDADE PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ESCOLHA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA.
FUNDAMENTO IDÔNEO. 1. (...). 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
. 4. Recurso especial a que se nega provimento
”. (
STJ
, REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/11/2017) – Destaquei.

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal.
Tentativa de homicídio
(CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II) Condenação. Dosimetria. Pleito de redução da pena pela tentativa no patamar máximo de dois terços (CP, art. 14, parágrafo único). Impossibilidade.
Aplicação pela instância revisional do quantum de um terço de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente.
Entendimento que se coaduna com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. (...). 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente
’ (HC no 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(
STF
, RHC 129996, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016) – Destaquei.

No âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo n.o 46
, dispondo que:

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(
TJMT
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017) – negritei.

No caso em tela, ao contrário do que aduz o
Parquet,

verifica-se que o patamar de redução máximo aplicado pelo juiz
a quo
guarda consonância com os atos executórios praticados
, uma vez que
o Apelado apenas deu início ao delito abordando as vítimas, contudo, como uma delas conseguiu fazer uso de uma arma de fogo presente na residência, foi alvejado e abandonou a empreitada criminosa
.

A respeito, a vítima
Amézia Pereira de Oliveira
explicou em seu depoimento judicial que levantou-se de manhã e foi tratar suas galinhas;
que ao voltar para casa foi abordada por dois homens e que embora eles tenham tapado a sua boca, conseguiu dar um grito
. Aduz que seu marido escutou o chamado e veio ao seu encontro com uma arma.
Contou ainda que quando ela e os homens chegaram na porta da cozinha de sua casa, já encontrou seu marido e que ele disparou um tiro em direção a um dos assaltantes
.
Ao ser perguntada a respeito de possíveis agressões, a vítima alega que LUCAS apenas tapou a sua boca e que ela não conseguia falar
.

No mesmo sentido, a vítima
Hélio Marciano de Oliveira
alegou que estava deitado em sua cama e escutou um grito diferente, que decidiu averiguar. Conta que ao sair da cozinha para a área se deparou com um dos assaltantes que portava uma arma e mandou que ele deitasse no chão e que não se preocupasse.
Como o assaltante saiu para fora novamente, se levantou e pegou uma espingarda que ficava guardada em seu quarto e aí disparou em um deles. Depois disso os assaltantes fugiram e ele não os viu mais
.

Como se depreende dos depoimentos das vítimas e também da confissão judicial do condenado, além das ameaças inerentes ao tipo penal,
as vítimas não sofreram nenhuma agressão por parte dos assaltantes e não chegaram a subtrair nenhum bem do local
.

Destarte,
a
fração de 2/3 (dois terços)
de redução da pena pela tentativa afigura-se, a meu ver,
acertada e justa, à luz da dinâmica dos fatos
,
pois, repise-se, para se determinar o percentual de redução a que alude o parágrafo único do art. 14 do Código Penal, deve-se observar o
iter criminis
percorrido pelo agente, verificando o quão perto chegou de consumar o seu intento.

Inviável, portanto, impor fracionamento menor pelo
conatus
se foram poucos os atos executórios praticados
. Por conseguinte, é de ser mantido o quantitativo punitivo à que chegou o magistrado singular.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público
, mantendo-se intacta, por conseguinte, a r. sentença condenatória contra ele proferida no bojo da
ação penal n. 1001448-23.2020.8.11.0029, oriunda do d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021